Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO AUTÔNOMA DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelos advogados da exequente em face de decisão proferida nos autos do processo n. 0762368-18.2022.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o requerimento de expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento dos honorários contratuais.
2. O fato relevante. Os agravantes sustentam que é devida a expedição de RPV correspondente aos honorários contratuais, sob o argumento de que estes não são acessórios da condenação, mas sim um direito autônomo do advogado, constituindo-se em crédito próprio, com tratamento jurídico diverso. Requerem o provimento do recurso para a reforma da decisão de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de RPV, referente aos honorários contratuais, à parte do crédito principal devido ao exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o disposto no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), é admitido o destaque dos honorários contratuais, de forma que o depósito dos valores seja disponibilizado diretamente ao advogado quando da liberação do valor ao beneficiário, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor, desde que juntado o contrato de prestação de serviços advocatícios antes da expedição da ordem de pagamento. A permissão legal restringe-se, portanto, ao destaque/reserva dos honorários contratuais para que o depósito seja realizado diretamente ao patrono quando da liberação do valor principal ao seu cliente.
5. Contudo, por força do art. 100, §8o da Constituição Federal, não há a possibilidade de fracionamento de requisição de pagamento contra a Fazenda Pública e adiantamento dos honorários advocatícios contratuais. Nesse sentido, é o entendimento do STF: “(...) O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8o, da Constituição Federal” (ARE 1374239 AgR/RJ, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/6/2022). Esse também é o posicionamento do STJ: “(...) Assentou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si"(...)”. (AgInt no AREsp n. 1.868.872/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 16/12/2021).
6. Cumpre ressaltar, ainda, que cuida a hipótese de honorários contratuais, que vinculam advogado e cliente, mas não a Fazenda Pública, não sendo o caso de incidência da Súmula 47 do STF: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” Isso porque o STF já decidiu que o enunciado diz respeito tão somente aos honorários de sucumbência, estipulados pelo título executivo judicial (RE 1277593, AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020).
7. Desse modo, não obstante o legítimo direito de destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados, nos termos da legislação vigente (Lei n. 8.906/1994), não há como prosperar o pedido de expedição autônoma de requisição de pequeno valor, sob pena de fracionamento da condenação e adiantamento indevidos, nos termos da Constituição Federal (art. 100, §8o). Precedentes TJDF: Acórdão 1671735, Acórdão 1681173, Acórdão 1714725, Acórdão 1834727.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art.100, §4o; Lei 8.906/94, art. 22, §4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF RE 1277593, AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/102020; ARE 1374239 AgR/RJ, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/6/2022; STJ AgInt no AREsp n. 1.868.872/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 16/12/2021; TJDFT Acórdão 1671735, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 1/3/2023; Acórdão 1681173, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29/3/2023; Acórdão 1714725, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 19/6/2023; Acórdão 1834727, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 4/4/2024.